Tribunal: TJDFT
Processo: 0711374-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711374-29.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: AGE TELECOMUNICACOES LTDA DECISÃO Em consulta ao PJe de Primeiro Grau, consta que o processo originário foi suspenso no dia 16/5/2025, pelo prazo de 30 dias, em decorrência da decisão administrativa proferida pela ANATEL (id. 235732402, autos originários), findo o qual as partes deverão se manifestar sobre o interesse no prosseguimento da demanda (id. 235945851, autos originários). Assim, determino a suspensão do presente agravo de instrumento até a manifestação das partes sobre o interesse em prosseguir com a ação principal, o que repercutirá no andamento deste recurso. Intimem-se. Brasília - DF, 2 de junho de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora